Tribunal: TJMT
Processo: 0028790-29.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0028790-29.2016.8.11.0041
Recorrente: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA
Recorrida: ROSANGELA GOMES SILVA
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 81267024) interposto por CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, conforme a seguinte ementa (id. 69914970):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO – PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – POSSIBILIADE – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – CIRCUNSTÂNCIAS NÃO EXCLUDENTES – LUCROS CESSANTES – DEVIDOS – MARCO INICIAL PARA O PAGAMENTO DOS LUCROS CESSANTES CONSIDERADO O PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM – ADEQUADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“A construtora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, não configurando excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento e que devem ser calculadas, sobretudo quando se trata de res inter alios acta em relação ao promitente comprador.” (N.U 0059927-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 14/02/2020)
Conforme a jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça e nos tribunais dos Estados a inexecução do contrato de compra e venda, em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, na data acordada, enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente construtora.
(TJMT. ApCiv no 0028790-29.2016.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Relator Guimar Teodoro Borges, Julgado em 16.12.2020).
Interpostos os embargos de declaração (id- 71070952), estes foram providos em parte “tão somente para que seja considerado o marco inicial da indenização por lucros cessantes a partir do termo do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias), cláusula não considerada abusiva, com juros de mora de 1% ao mês incidentes a partir da citação”. (ID 78381985).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta contra a sentença proferida pelo juízo da 7a vara cível da comarca de Cuiabá, o qual, nos autos de Ação Reparatória de Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a construtora ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros mora de 1% ao mês, a partir da citação e de correção monetária pelo INPC, a partir da decisão, bem como ao pagamento da indenização por lucros cessantes, correspondente ao valor de mercado dos encargos locatícios de imóvel (R$500,00), multiplicado pelo número de meses correspondente ao tempo de atraso na entrega da unidade (10 meses), contabilizados a partir de janeiro/2016, até a data da efetiva entrega das chaves (outubro/2016), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir de cada mês. Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso da ora recorrente tão somente para que fosse considerado o marco inicial da indenização por lucros cessantes a partir do termo do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias), cláusula não considerada abusiva, com juros de mora a partir da citação.
Por fim, o órgão fracionário manteve os ônus de sucumbência na forma fixada na sentença, e deixou de aplicar o disposto no art. 85, §11 do CPC, dado o provimento parcial do recurso da parte recorrente.
A recorrente alega, em síntese:
(i) Violação ao art. 373, I do CPC, ao fundamento que a decisão reconheceu o dever de indenizar sem que houvesse comprovação, pela parte autora/recorrida, do fato constitutivo de seu direito, em especial quanto a ocorrência do dano moral;
(ii) Violação aos arts. 186 e 927 do CPC, ao fundamento de inexistência de ato ilícito passível de condenação a título de danos morais e materiais, o primeiro porque, inexistindo a modalidade in re ipsa desta reparação no caso concreto, o recorrido não logrou êxito em demonstrar ato atentatório à sua dignidade, e o último porque o atraso na entrega da unidade imobiliária decorreu de caso fortuito/ força maior.
(iii) Violação ao artigo 944 do CC, ao argumento de que o valor fixado a título de danos morais é desarrazoada.
Recurso tempestivo (id. 81274965). Devidamente preparado (id. 81389472). Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 85392458).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 996
O recorrente sustenta a reforma da decisão para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
Em especial quanto a condenação a título de lucros cessantes, obtempera que não praticou ato ilícito, haja vista a ocorrência de força maior, em especial os entraves junto a concessionária de água e esgoto, que não finalizou a tempo as obras de saneamento.
A matéria foi afetada pelo TEMA 996/STJ, cujas teses firmadas foram no sentido de:
1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;
1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No caso dos autos, o órgão fracionário deste Tribunal, quando afastou a tese de caso fortuito e condenou a recorrente ao pagamento dos lucros cessantes, o fez em plena conformidade com a orientação da Corte Superior, tanto que constou do acórdão o seguinte:
“E quanto à alegada ocorrência de caso fortuito e/ou força maior, a fim de afastar a indenização, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento, tais como o alegado, a não entrega pela CAB Cuiabá da obra de infraestrutura, que devem ser calculadas, mormente considerado que se trata de relação entre terceiro, estranha ao contrato.(...)
Dessa forma, sem razão a apelante quanto à alegada inexistência dos fatos constitutivos do direito da parte autora, aqui apelada, porquanto, não há falar em afastamento do direito a indenização, ante a ocorrência de caso fortuito e/ou força maior.
Registra-se que as justificativas apresentadas para a prorrogação da conclusão das obras constituem questões afetas ao risco do empreendimento, que configuram fortuito interno, incapaz de eximir a parte ré, aqui apelante, da responsabilidade decorrente da falha na prestação do serviço, caracterizada pelo atraso na entrega da unidade imobiliária.
Realça-se, ainda, que a alegada crise no mercado financeiro e imobiliário não configura fatos imprevisíveis, na perspectiva de caso fortuito ou força maior, a justificar o atraso na entrega do imóvel, adquirido na planta. (...)
O entendimento jurisprudencial é assentado no sentido de que, no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. (...)
Assim, tem-se que o atraso na entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício, independente de comprovação do gasto (Tema 996 em Recurso Repetitivo do STJ).
Perceba-se que o Ministro Marco Aurélio Bellizze, quando do julgamento do repetitivo que deu origem ao Tema 996, consignou em seu voto condutor que no período de tolerância deve estar inserto todo e qualquer intempérie referente a construção civil, bem como, a partir do seu encerramento, o lucro cessante é presumido:
Nessa mesma linha, o art. 51, IV, do CDC, considera nula de pleno direito, entre outras, a cláusula contratual que estabeleça obrigação que coloque o consumidor em situação de desvantagem exagerada, assim considerada, segundo o § 1o, II e III, aquela que "restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual", ou que se mostre "excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso". (...)
Vale lembrar, ainda, que durante o prazo regular de construção, é permitida a incidência de atualização monetária pelo INCC (Índice Nacional da Construção Civil), bem como de juros de obra. Logo, quanto maior for o prazo contratual para a conclusão das unidades, em consequência, maior será a exposição do consumidor à cobrança dos referidos juros e à aplicação de correção monetária de acordo com o índice setorial, o que redundará em situação que lhe será desfavorável, também sob o ponto de vista econômico. (...)
Por esses fundamentos, a formulação da tese a ser proposta, salvo melhor juízo, não deve contemplar a possibilidade da fixação de prazo meramente estimativo para a entrega da unidade imobiliária, tampouco vinculado a um evento futuro, assim como ocorreu no caso, conforme previsto no item 5 do Quadro Resumo e na Cláusula 5a do Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado entre as partes, ao qual deverá ser acrescido, tão somente, o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, já admitido pela jurisprudência desta Corte e agora incorporado ao nosso sistema jurídico – para os contratos futuros – pelo art. 43-A da Lei n. 13.786/2018 (que alterou a Lei n. 4.591/1964), dentro do qual a empresa poderá superar eventuais imprevistos relacionados a fortuitos internos como falta de mão de obra, entraves burocráticos ou fatores climáticos. (grifei).
Desta feita, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, citando, inclusive, no inteiro teor do julgamento, o REsp 1729593/S (TEMA 996).
Diante desse quadro, não há falar-se em seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos, em especial quanto a condenação a título de lucros cessantes.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ofensa ao artigo 186 e 927 e 944 do CC e 371 inciso I do CPC – Análise do acervo probatório – Súmula 07/STJ
Em conformidade com o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos supramencionados está amparada na assertiva de que o atraso na entrega de imóvel configura mero inadimplemento contratual, bem como não haveria prova de que a situação configurou abalo significativo a justificar a condenação em danos morais.
O acordão recorrido, soberano na análise do conjunto probatório dos autos, afirmou o seguinte (ID 78381985):
Registre-se, também, que, no caso, o fato gerador do dano moral se mostra bem marcante, porquanto o descumprimento da obrigação, revelado no atraso da entrega do imóvel ultrapassa a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, dá ensejo à obrigação de indenizar.
Por deveras conhecida a via crucis que esse comportamento da empreendedora causa na vida daqueles que, quase sempre, a duras penas, busca a satisfação psicológica de obter a tranquilidade que o abrigo da causa própria lhe proporciona.
Dizer que esse injustificado atraso fica apenas no conceito de dissabor, é negar, a não mais poder, nossos valores culturais.
Assim, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo STJ, tenho que a sentença não merece reforma.
(...)
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUMIDO. PRECEDENTES. LONGO PERÍODO DE ESPERA PELO BEM. DANO MORAL CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp 1284545/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 02/12/2019)
Ressalta que, no tange ao dano moral pelo atraso na entrega do imóvel, não se descura do entendimento que afasta o caráter absoluto da presunção de existência do dever reparatório, a conclusão deve ser balizada pelas peculiaridades do caso concreto, e nestes autos restou demonstrado abalo moral indenizável. Assim, realça-se, não há, nesse ponto, quaisquer dos vícios a ser sanado.
Desta feita, evidente que para acolher a tese de que não houve dano moral, como pretende a recorrente, seria necessário incursão no acervo fático dos autos, o que é obstado pelo enunciado sumular 07/STJ.
Para elucidar:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SUMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o mero atraso na entrega da obra não basta para configurar dano moral. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem analisou a prova para concluir pela ocorrência de fatos que superam o mero inadimplemento contratual, acarretando dano moral indenizável.
Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1796966/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019).
Por fim, no que atine a alegada negativa de vigência ao art. 944 do CC ao fundamento de que há exorbitância no quantum fixado a título de dano moral, o recurso também não comporta o juízo positivo de admissibilidade, eis que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixados pela instância de piso não se revela exacerbado a ensejar a reavaliação da Corte Superior.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. ENTREGA DA OBRA. ATRASO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não importa negativa de prestação jurisdicional o julgado que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 3. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrada indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorrente da entrega do imóvel com atraso. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1551915/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 10/02/2020, DJe 12/02/2020)” (grifei)
Diante desse quadro, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b” (Tema 996/STJ) e também com fundamento no art. 1.030, V, do CPC (Súmula 07/STJ).
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.